Tribunal: TJMT
Processo: 0040655-83.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040655-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0018-46 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALEX FRANCISCO ORLANDO - CPF: 009.382.771-70 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DE SEGURO DE VIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED SEGURADORA S. A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício de Seguro de Vida nº 0040655-83.2015.8.11.0041, movida por
ALEX FRANCISCO ORLANDO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$26.374,15 (vinte e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a quantia utilizada como base do valor da condenação já se encontrava atualizada em 19/02/2015, portanto, não há como atualizá-la novamente desde a data da celebração do contrato (01/10/2009), incorrendo em dupla correção e enriquecimento ilícito da parte recorrida, provocando clara violação aos arts. 757, 760, e 884 e seguintes do CC.

Pede o provimento do recurso para determinar que a correção monetária do valor da condenação incida desde 19/02/2015, pois a quantia utilizada como base do cálculo da indenização se encontra atualizada até a referida data.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 175017780, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É consabido que a correção monetária é devida desde a celebração do contrato, não podendo o autor arcar com os prejuízos de anos sem atualização.

Impende frisar que o disposto coaduna com a jurisprudência pátria, e inclusive, com a Súmula n. 632 do STJ, a qual dispõe que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”,

todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária, como sói a hipótese dos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
– COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes.”
(TJ-MT 00253947820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – PREVISÃO DE REGRA DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - VALOR DE ACORDO COM O GRAU DE LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INDEXADOR PELO IGPM – RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA IMPROVIDO. Nos termos da Súmula 278 do STJ, O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, na hipótese, a da realização da perícia. A Segunda Seção da Corte Superior uniformizou entendimento de que no contrato de seguro coletivo é da estipulante a obrigação de comunicar aos segurados as limitações da apólice e, como nela há informação de que o seguro é regido pelas condições contratuais, o valor indenizatório deve ser de acordo com o grau de lesão em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
Consoante entendimento do STJ, o termo inicial da correção monetária é da data da contratação do seguro, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária.
O indexador de correção monetária para indenização oriunda de contrato de seguro é o IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação.”
(TJ-MS - AC: 08015430420198120010 MS 0801543-04.2019.8.12.0010, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 14/12/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a correção monetária incida a partir de 19.02.2015, quando ocorreu a última atualização.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023